Tribunal: TJDFT
Processo: 0709896-33.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0709896-33.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIEL CORREA ORNELAS RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB BRASILIENSE AGUAS CLARAS LTDA - ME DESPACHO Intime-se o recorrente para, no prazo de cinco dias, se manifestar sobre a IMPUGNAÇÃO ao pedido de GRATUIDADE de JUSTIÇA apresentada pelo recorrido nas Contrarrazões ao RECURSO INOMINADO interposto, devendo juntar documentos que comprovem a condição de hipossuficiência alegada, sob pena de revogação do benefício. Brasília, 6 de fevereiro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator